Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. LICENCIATURA. EXCLUSÃO DO CURSO. DEVER DE OFERTAR ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA CONCLUSÃO DO CURSO DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a obrigação de fazer consistente no fornecimento da matéria de Estágio Supervisionado para que a parte autora possa concluir curso de licenciatura de educação física e se formar no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como condenar ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. Em seu recurso inominado, alegou que a parte autora abandonou o curso de licenciatura de educação física no ano de 2020, e quando buscou a faculdade para sua conclusão o curso já havia sido excluído das ofertas da Faculdade. Pontuou que a parte ré tem direito de descontinuar os cursos quando da insuficiência de alunos para formação das turmas. Defendeu a inexistência de danos morais, tendo em vista que o aluno não se formou por negligência exclusiva dele, por abandono do curso em 2020. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. Restou demonstrado pelos documentos colacionados aos autos que o Estágio Supervisionado, para o curso de Licenciatura em Educação Física, foi suspenso no ano de 2020 em razão da Pandemia Mundial do Covid19. Verifica-se que a parte autora contatou o Coordenador do Curso, no início do segundo semestre de 2020, bem como contatou o Reitor da Faculdade, no primeiro semestre de 2021, através de mensagem eletrônica para realização da última matéria que faltava para se formar, sem que lhe fosse dada nenhuma solução para o seu caso. Assim, não há falar em negligência ou abandono do curso pela parte autora (ID. Num. 33976018, Num. 33976019).
5. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Por isso, cabível a aplicação do art. 84 do CDC, o qual prevê que na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Portanto, é dever da parte ré providenciar o estágio supervisionado conforme consignado na sentença.
6. DANO MORAL. Houve falha na prestação de serviço quando a faculdade ré deixou de ofertar ao aluno, ou no segundo semestre do ano de 2020 ou em todo o ano de 2021, a última matéria de supervisão de estágio que ele precisava para lá colar grau. Houve a frustração da expectativa de estar formado e buscando sua recolocação no mercado de trabalho para desempenhar sua nova profissão. A exclusão do curso de Licenciatura em Educação Física, sem oportunizar à parte autora a conclusão da última matéria que precisava para se formar, tratou-se de evento gravoso, frustrando as suas legítimas expectativas, indo além dos limites do mero dissabor, configurando ofensa ao direito da personalidade e à dignidade do consumidor a ensejar a devida compensação. O valor fixado em R$ 2.500,00 está dentro dos patamares utilizados para o arbitramento, máxime dentro da razoabilidade.
7. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.